Tribunal: TJBA
Processo: 8187576-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8187576-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALESSANDRO COSTA MAGALHAES

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL INDEVIDO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes da inscrição do nome da autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SISBACEN – SCR), sem notificação prévia. A parte autora alegou que a anotação foi indevida e comprometeu sua imagem. O juízo de origem entendeu pela inexistência de obrigação do credor em notificar o devedor, diante da existência da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome da autora no SCR/SISBACEN, sem notificação prévia, configura negativação passível de indenização por danos morais; (ii) estabelecer se a existência de anotações preexistentes em nome da autora impede o reconhecimento de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inscrição no SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, sendo exigida notificação prévia ao consumidor, conforme o art. 43, § 2º, do CDC.

A ausência de notificação prévia enseja, em tese, o dever de indenizar por danos morais, salvo se houver inscrições preexistentes regularmente efetuadas, nos termos do REsp 1.061.134/RS e da Súmula 385 do STJ.

No caso concreto, verifica-se que a autora já possuía outras inscrições vencidas preexistentes no SCR, o que afasta o direito à indenização por danos morais, consoante jurisprudência consolidada.

Ainda que não seja devida indenização, a exclusão do nome da autora do cadastro do SCR deve ser determinada, diante da ausência de notificação e da possibilidade de a dívida ser contestada judicialmente..

Diante da reforma parcial da sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, com condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inscrição no SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo e exige notificação prévia ao consumidor.

A existência de anotações preexistentes regularmente realizadas impede a caracterização de dano moral por ausência de notificação, conforme a Súmula 385 do STJ.

Ainda que não haja dano moral, é cabível a exclusão do registro quando ausente a devida notificação prévia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8187576-45.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ALESSANDRO COSTA MAGALHAES e como apelada MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.